Tribunal: TJMT
Processo: 1031218-11.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031218-11.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDEMIR JUSTINIANO DE SOUZA - CPF: 037.575.718-00 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. SOLIDARIEDADE ENTRE ENTES PUBLICOS NAS DEMANDAS RELACIONADAS À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIABETES MELLITUS. PRESCRIÇAO MÉDICA. PROVA. SUFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O direito à vida e à
saúde
são garantias expressas na Constituição Federal que prevê o direito à
saúde
como um direito social (art. 6.o) e o inclui na seguridade social (art. 194).

2.
Na hipótese dos autos, restou comprovado que a parte autora foi diagnosticada com
diabetes mellitus
necessitando fazer uso mensal do medicamento “Glargina 1000 UI/ml e Glulisina 100 UI/ml”.

3.
É obrigação do Estado e dos Municípios assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso ao procedimento cirúrgico necessário ao tratamento de saúde.

4
. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento da medicação necessária à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.

5
. Recurso conhecido e não provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da decisão monocrática, pela qual foi negado
provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante, mantendo a sentença que confirmou a liminar deferida para o condenar os reclamados a fornecer os medicamentos Glargina 1000 UI/ml e Glulisina 100 UI/ml, conforme prescrição
médica.

Inconformado, o Município de Cuiabá/MT interpôs o recurso, alegando que o TEMA 793/STF “
deixa claro que a responsabilidade dos entes públicos é solidária sim, mas gradativa, isto é, os entes não podem ser responsabilizados exatamente na mesma medida, mas sim de acordo com as respectivas competências em matéria de saúde
” (id. 178048157).

Nesse caminho, sustenta que a responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos
prescritos à parte Autora não é do Município, mas exclusiva do Estado de Mato Grosso. Por fim, requer seja afastada a responsabilidade em fornecer insumo/produto de alto custo.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023